Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-36.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Ilegitimidade da instituição financeira – Reconhecimento - Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Ilegitimidade da instituição financeira – Reconhecimento - Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do agente financeiro para o processo.

Recurso da corré Socopa não conhecido – Apelação do Banco do Brasil provida – Provimento, em parte, da apelação da ré Uniesp e demais corrés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002061-36.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes UNIESP
S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR DE ORTOLANDIA LTDA e SOCOPA SOCIEDADE
CORRETORA PAULISTA S/A, é apelada JÚLIA BUCCI COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
unanimidade de votos não conheceram do recurso do corréu SOCOPA. Quanto ao
recurso do corréu Banco do Brasil deram provimento os Desembargadores Andrade
Neto, Lino Machado e Marcos Ramos, vencidos os Desembargadores Maria Lúcia
Pizzotti e Carlos Russo que negavam provimento. Quanto ao recurso das demais corrés,
o Relator Sorteado dava provimento em parte para afasatar o dano moral enquanto os
demais julgadores davam provimento em parte para reduzir o valor do dano moral para
a quantia de R$ 5.000,00. Redigirá o Acórdão o Desembargador Lino Machado e
declararão voto vencido os Desembargadores Andrade Neto (relator sorteado) e Maria
Lúcia Pizzoti.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
MARIA LÚCIA PIZZOTTI, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1002061-36.2018.8.26.0404
Apelantes : Uniesp S.A.; Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A.;
Banco do Brasil S.A.
Apelada : Júlia Bucci Costa
Interessado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
padronizados
Comarca: Orlândia (2a Vara Cível)
Juiz : Clóvis Humberto Lourenço Júnior
VOTO N.o 45.975
Apelação
Prestação de serviços educacionais
Programa
Uniesp Paga
Ilegitimidade da instituição financeira

Reconhecimento - Danos morais devidos.
O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de
informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o
pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora
Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte
consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por
dano
moral,
cuja
quantificação
deve
pautar-se
pela
razoabilidade Reconhecimento da ilegitimidade passiva do
agente financeiro para o processo.
Recurso da corré Socopa não conhecido Apelação do Banco
do Brasil provida Provimento, em parte, da apelação da ré
Uniesp e demais corrés.
Vistos.
Divirjo, data vênia, em parte, do douto Relator
sorteado, tão somente quando afasta a indenização a titulo de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação, que vejo caracterizada, no entanto, em valor reduzido.
Em razão da falta de cumprimento da obrigação
pela ré a autora foi indevidamente cobrada. Somado a isso, a demora na
solução do problema são situações passíveis de indenização por dano
moral, cuja quantificação, em cinco mil reais, pauta-se pela razoabilidade,
envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor,
e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso em exames.
Quanto ao mais, acompanho as razões do douto
Relator.
Por conseguinte, com a divergência supra, dou
provimento, em parte, às apelações da ré Uniesp e demais corrés, para
reduzir o valor fixado a título de dano moral para a quantia de cinco mil
reais, corrigida monetariamente a contar da publicação deste Acórdão, e
acrescida de juros de mora de um por cento ao mês desde a citação. Com o
Relator, “não conheço do recurso interposto pela Socopa Sociedade
Corretora Paulista S/A, dou provimento à apelação do Banco do Brasil
para reconhecer sua ilegitimidade passiva, e extinguir a ação com relação a
ele e, por conseguinte, afastar sua condenação à impossibilidade de exigir
dívida da autora, quem, vencida nessa parte, fica condenada ao pagamento
dos honorários advocatícios do patrono do apelante no importe de 10%
sobre o valor da causa, observando-se as condições de exigibilidade do art.
98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita”
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes:Uniesp S/A; Socopa Sociedade Corretora Paulista S/A e Banco
do Brasil S/A
Apelada: Júlia Bucci Costa
Interessado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados
Comarca: Orlândia - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Clóvis Humberto Lourenço Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 36042
Inicialmente verifico no dispositivo da sentença que
não houve condenação da recorrente Socopa Sociedade Corretora Paulista
S/A, de modo que não é possível conhecer de sua apelação ante a ausência
de um dos requisitos para a interposição de recurso, qual seja o da
sucumbência.
O recurso da Uniesp não merece acolhimento.
A estudante Júlia Bucci Costa se matriculou e concluiu
o curso de graduação perante a faculdade integrante do Grupo Educacional
UNIESP. Deduziu a presente ação objetivando declarar a inexigibilidade
do valor do financiamento estudantil ou obrigar as rés a cumprirem o que
lhe houvera prometido, no sentido de realizar o pagamento do contrato de
financiamento celebrado com o Banco do Brasil, destinado ao custeio do
curso universitário, bem como condená-las ao pagamento de indenização
por danos morais em razão da propaganda enganosa e angústia gerada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento contratual.
Antes de ingressarmos na análise específica do caso
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luis Inácio da
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a..
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse
ele um desempenho acadêmico passível de ser avaliado como de qualidade
superior ao padrão normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE,, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Primeiramente, cabe anotar que nenhuma dessas
exigências podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas,
traduzindo meios lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de
ambas as partes. O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições do
financiamento obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação
aos estudos para, desse modo, ser totalmente isentado do pagamento,
formando melhor preparado é profissional mais exitoso no mercado de
trabalho, o que reverte em proveito da reputação da entidade educacional
que o formou.
O aluno que aceitou aderir ao programa tinha plena
consciência das exigências feitas, não sendo sequer minimamente razoável
imaginar o contrário, porquanto importaria em admitir a absurda hipótese
de que o estudante teria simplesmente acreditado que a instituição de
ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não teriam
condições de pagar.
E, no caso presente, é a própria aluna quem se
encarrega de revelar que tinha pleno conhecimento das exigências feitas
pela instituição de ensino e das obrigações que assumiu. E tanto assim é
que, na petição inicial, afirma ela de modo explícito ter cumprido todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições previstas no contrato.
Evidente, portanto, não se possível se falar em
“propaganda enganosa” nesse caso, uma vez que é a própria autora quem
afirma não ter sido induzida em erro de que bastaria ingressar na entidade
de ensino para ter garantida a cobertura de seu financiamento.
Situa-se a discussão sobre terem ou não sido
cumpridas todas as exigências previstas no “Programa Uniesp Paga”, ao
qual a aluna aderiu voluntária e conscientemente.

Divergiram as partes quanto à satisfação ou não da
exigência previstas no contrato, especialmente o de realizar o pagamento
trimestral dos juros relativos ao financiamento estudantil e “Realizar 6
(seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovados por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com a instituição que
recebê-los ...”.
Quanto ao primeiro requisito, o magistrado reconheceu
expressamente que a autora arcou, durante todo o curso, com o pagamento
trimestral dos juros, conforme cronograma de reposição a fls. 31/33, bem
como extratos bancários de fls. 44/47, fato não impugnado especificamente
pela instituição de ensino.
No tocante aos trabalhos sociais, a prova oral colhida
durante a instrução comprovou terem sido realizados pela autora, assim
como ficou assentado as dificuldades criadas pela instituição de ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para entrega dos respectivos relatórios, não podendo a aluna, como bem
observeou o julgador de primeiro grau, “... ser prejudicada pela má-
organização do programa, no que se refere ao recebimento dos
documentos e seu arquivamento no prontuário dos alunos”( fl. 767).
Em assim sendo, de se reputar cumpridas as exigências
previstas no contrato subscrito pelas partes, a ensejar o cumprimento da
obrigação assumida pela instituição de ensino de quitação do
financiamento feito pela aluna junto ao Banco do Brasil.
Contudo, não se há falar em condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, uma vez que a matéria em discussão
resolve-se nos estritos limites de se ter por caracterizado ou não o
adimplemento do contrato, inexistente situação capaz de reputar violados a
dignidade ou qualquer direito personalíssimo da parte contratante. A
inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito não foi feita
pela ré, mas sim pela credora em exercício regular de direito, ausente ato
ilícito capaz de justificar a condenação ao pagamento de danos morais. Há
de se afastar, portanto, qualquer indenização a esse título.
A questão não ultrapassa o mero desconforto
decorrente da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de
financiamento, não servindo para produzir sofrimento psíquico na autora
em grau capaz de afetar significativamente os elementos que fundamentam
o conjunto de valores que informam o conceito de dignidade da pessoa
humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no que concerne ao corréu Banco do Brasil,
há que se dar provimento ao recurso que interpôs para reconhecer sua
condição de parte ilegítima e afastar a solução de reputar o débito
inexigível em relação a ele.
Não tendo a instituição financeira participado ou
aquiescido à celebração do negócio, feito apenas entre a autora e a
instituição de ensino, não tem nenhuma obrigação em aceitá-lo ou se
submeter aos seus efeitos, representando res inter alios em relação a ele.
Assim, remanescem hígidos e vigentes, nos exatos
moldes em que subscritos pelas partes, o contrato de financiamento
celebrado entre a autora e a instituição financeira, permanecendo esta
última imune a qualquer efeito jurídico proveniente do acordo entre autora
e a corré/Uniesp.
Não obstante o claro reconhecimento de representar o
negócio entre autora e instituição de ensino res inter alios em relação à
instituição bancária, a qual, portanto, nenhuma obrigação tem de aceitá-lo
ou se submeter aos seus efeitos, tornando-se parte passiva ilegítima na
presente demanda, há quem repute juridicamente viável declarar a
inexigibilidade do crédito do banco em relação à autora.
De modo a tornar mais clara a impossibilidade de uma
solução dessa natureza, façamos as seguintes ponderações e reflexões.
Primeiro, situemos a questão fática: A celebra um contrato de empréstimo
financeiro com B. Posteriormente, sem o conhecimento ou anuência de A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C promete pagar o financiamento contraído por B, desde que B satisfaça
determinadas condições. Sendo essa a ossatura dos contratos envolvidos na
presente demanda, qual seria a relação entre eles? A resposta é que o
segundo contrato apenas sucede ao primeiro, não havendo entre os dois
nenhuma interligação funcional reticular, que permita entrever serem
ambos partes integrantes de uma mesma e única operação econômica
global. As relações sinalagmáticas de cada um deles existem autônoma e
independentemente no contexto de suas respectivas ambiências contratuais.
Os contratos não se interpenetram, apenas se sucedem no tempo. A relação
entre eles é apenas linear, não reticular. Por isso, não se lhes aplica o
conceito de contratos conexos ou coligados, inexistindo a possibilidade de
comunicação ou transmissão de obrigações entre todos os agentes
contratantes. E tanto assim é que A só pode reclamar o seu crédito de B,
não podendo executar C, a despeito da promessa de C em relação a B. E
B, por seu turno, apenas pode obrigar C a cumprir a promessa. B não pode
obrigar A a aceitar C como seu devedor (art. 299 do CC). É claro que se C
satisfizer o crédito que A tem com B, exonera B da obrigação. Contudo, B
não pode simplesmente requerer a sua substituição ou a transferência da
obrigação que tem com A para C, a menos, evidentemente, que haja
expressa concordância de A.
Sendo esse o quadro jurídico-institucional, nada
justifica declarar a inexigibilidade da dívida de B para com A, tampouco
obrigar A a exigi-la somente de C. Provimento jurisdicional dessa natureza
importaria na criação de verdadeiro nonsense jurídico. Isso porque C
somente pode cumprir a promessa de pagar a dívida de B para com A se
existir uma dívida de B para com A. Ora, se for declarado que B não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada para A, ou seja, se a dívida entre eles for declarada inexigível, por
conseguinte, inexistente, e, não sendo possível, sob pena de violação do
art.299 do CC, a transmissão da dívida de B para C sem a expressa
anuência de A, inexistente na espécie, teríamos como inusitada
consequência uma dívida declarada inexigível entre A e B e não
transmissível a C, o que resultaria na solução absurda de apenas isentar C
de cumprir a promessa de quitar a dívida de B pelo simples e objetivo fato
de não mais existir dívida a ser quitada, porquanto tornada inexigível.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto pela Socopa Sociedade Corretora Paulista S/A, dou
provimento à apelação do Banco do Brasil para reconhecer sua
ilegitimidade passiva, e extinguir a ação com relação a ele e, por
conseguinte, afastar sua condenação à impossibilidade de exigir dívida da
autora, quem, vencida nessa parte, fica condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios do patrono do apelante no importe de 10% sobre o
valor da causa, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, §
3o, do CPC, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. Dou parcial
provimento ao apelo da ré Uniesp e demais corrés para excluir de suas
respectivas condenações o pagamento de indenização por danos morais,
mantidos os demais termos da sentença.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30285
Apelação Cível no 1002061-36.2018.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelantes: Uniesp S/A, Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda
Fixa Crédito Privado Longo Prazo, Banco do Brasil S/A, Associação de
Ensino Superior de Ortolandia Ltda e Socopa Sociedade Corretora Paulista
S/A
Apelado: JÚLIA BUCCI COSTA
Interessados: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em (i) não conhecer
do recurso da Socopa, (ii) dar parcial provimento ao recurso da Uniesp e (iii) dar
provimento ao recurso do Banco do Brasil, para negar provimento ao recurso
deste último, mantendo-o no polo passivo da demanda.
Ainda, acompanho parcialmente o voto divergente do I. Des. Lino
Machado, que manteve a indenização por danos morais, embora em patamar
menor (cinco mil reais).
O I. Relator entendeu que o Banco do Brasil não é figura legítima
para responder diante das pretensões formuladas pela autora.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
Isto porque a instituição financeira é sim parte legítima para figurar
no polo passivo, pois foi quem formalizou o contrato, figurando como agente
financeiro responsável pelo financiamento.
Cuida-se, ademais, de contrato coligado. O financiamento somente
se deu em decorrência da promessa de pagamento pela instituição de ensino. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
programa “UNIESP Paga” constituía fato notório que independe de prova (art.
374, I, do CPC). A conduta do banco contribuiu para o ciclo de matrículas pela
ré, em consonância com a publicidade veiculada pelas rés: “Você na Faculdade:
A UNIESP PAGA! Estude nas faculdades do Grupo Educacional UNIESP por
meio do Novo FIES e sem fiador!”.
Em outras palavras, tudo levava a crer que sem fiador e com a
promessa de assunção de dívida não seria a hipótese de arcar com o
financiamento, uma vez cumpridas as cláusulas do contrato de garantia de
pagamento do FIES, com exceção da já declarada abusividade.
Como bem destacado na r. sentença, a instituição financeira
deverá acionar diretamente a ré para o recebimento do crédito, abstendo-se
de cobrar da autora.
Esclareço que, o que se busca nesta demanda é a declaração de
inexigibilidade da dívida do financiamento estudantil, cuja relação jurídica
engloba a Instituição Financeira Banco do Brasil.
Nesses termos, caso o Banco do Brasil não se mantenha no polo
passivo da demanda, o título executivo não o atingirá, ou seja, não o
abarcará, e, desta feita, a autora, enquanto aluna beneficiária do
financiamento antes concedido, continuará a ser cobrada pelo Banco do
Brasil, visto que contra a instituição financeira a declaração de
inexigibilidade não surtirá efeito.
Por isso, o Banco do Brasil deve ser considerado como parte
legítima para figurar no polo passivo, buscando, dessa forma, a efetividade e
celeridade das decisões judiciais, evitando, portanto, propositura de novas
demandas
sejam judiciais ou administrativas
para garantia de um
direito aqui já reconhecido.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
Banco do Brasil, mantendo-o no polo passivo, e acompanho parcialmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto do I. Des. Lino Machado, a fim de manter a indenização por danos morais
no patamar estimado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13814936
5
13
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1382B8C1
14
16
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13836770
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002061-36.2018.8.26.0404 e o código de confirmação da tabela acima.